Tribunal: TJMT
Processo: 1025516-16.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025516-16.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDIVAN SILVA MENDES - CPF: 049.272.281-18 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MOTORISTA DE APLICATIVO- DESCREDENCIAMENTO DO AUTOR DA PLATAFORMA - ELEVADO NÚMERO DE CANCELAMENTOS DE CORRIDAS PELO MOTORISTA- COMPROVAÇÃO, PELA RECLAMADA

DE INFRINGÊNCIA ÀS REGRAS CONTRATUAIS DO APLICATIV- AUSÊNCIA DE ILÍCITO – COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO -

INDENIZAÇÕES INDEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EDIVAN SILVA MENDES recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

O Recorrente alega que não há provas nos autos de que infringiu as normas da plataforma, bem como não foi comprovado que lhe foi enviada notificação por esta.

Aduz que “
embora a Juíza de primeiro piso tenha acreditado nas alegações da Recorrida, contudo, Excelências a Uber não provou nada, usou telas manipuladas pelo seu próprio sistema, com fim de justificar atitude ilegal (exclusão) do Recorrente sem qualquer notificação prévia, ademais, a UBER usa falsa alegação que enviou um e-mail ao Recorrente, oras, Excelências, no e-mail apresentado pela Uber nem mesmo se quer consta hora, nome, endereço eletrônico do Recorrente, visivelmente a UBER falta com a verdade
.”

Sustenta a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes seus pedidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A ação foi, com acerto, julgada improcedente, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos,
in verbis
:

“(...)

A demandada apresentou nos ID’S 126890557 e 126890558, os termos de uso do motorista e código da comunidade Uber e no ID 126890553 (página 10) telas com gráficos demonstrando a quantidade de corridas canceladas pelo autor.

É certo que compete à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373 inciso I do CPC e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, artigo 373, inciso II do CPC.

Em análise aos autos e os documentos acostados pela reclamada, verifico que o aplicativo ré possui diversas regras para que o motorista permaneça cadastrado no aplicativo e possa prestar os serviços de “motorista de aplicativo”, e diante dessas regras há os procedimentos a serem observados.

Em impugnação, o reclamante se limitou a afirmar que o suposto e-mail com a notificação não consta seu nome e que não foi apresentado reclamações dos passageiros acerca dos cancelamentos, no entanto, ao cancelar, não há possibilidade de reclamação junto à empresa uma vez que não fica disponível os dados do motorista, sendo a corrida redirecionada à outro motorista após o cancelamento.

Consigno ainda que o demandante não impugnou especificamente as telas constando a quantidade de corridas canceladas.

Ademais, a reclamada ainda utiliza como fundamento as cláusulas 12.1 e 12.2 dos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia, sendo que o item 12.2 é taxativo ao determinar a possibilidade de exclusão imediata:

(...)

Portanto, a empresa requerida comprova que o desligamento do autor foi legal, ante a ocorrência de alto índice de cancelamento das corridas, não havendo que se falar em desligamento indevido do requerente da plataforma do aplicativo da ré, uma vez que não foi cumprido com as regras impostas.”

Conforme sabido, o contrato de credenciamento na plataforma é voluntário e nenhuma das partes está obrigada a mantê-lo.

Por ser contrato voluntário pode ser resolvido pelo aplicativo, tendo já decidido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça que:
"é princípio básico do direito contratual de relações continuativas que nenhum vínculo é eterno, não podendo nem mesmo o Poder Judiciário impor a sua continuidade quando uma das partes já manifestou a sua vontade de nela não mais prosseguir, sendo certo que, eventualmente caracterizado o abuso da rescisão, por isso responderá quem o tiver praticado, mas tudo será resolvido no plano indenizatório
" (Rec. Esp. 534.105/MT, 4a T., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 19.12.03).

Na situação em apreço, conforme fundamentado no decisum recorrido, o descredenciamento se deu em razão do Recorrente ter infringido as normas da plataforma que, verificou que, de 106 corridas este aceitou apenas 40 e completou 17.

Nessa linha de intelecção, há de se privilegiar a liberdade de rompimento da parceria por uma das partes, estando, no caso, comprovada a regularidade de ruptura abrupta e unilateral pela ré, que veio justificada diante do número exagerado de corridas aceitas e posteriormente canceladas pela parte Recorrente de modo que era mesmo, de rigor, a rejeição dos pedidos.

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023